Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de estelionato, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. Deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, diante da fundamentação idônea, amparada na reincidência e nos antecedentes do réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.